Tribunal: TJMT
Processo: 1020938-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020938-84.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDREIA PEREIRA RIBEIRO E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 117565966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADOS – NÃO DEMONSTRADO OS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Acerca do alongamento de dívida para o caso em discussão, o entendimento é de que necessário o requerimento administrativo com a negativa do agravado, o que não está comprovado nos autos. Além disso, deve-se demonstrar os requisitos que são exigidos para garantir o direito ao alongamento da dívida, conforme legislação.
Além de não estar demonstrado o requerimento administrativo, a agravante não comprova possuir os requisitos para o alongamento, o que denota a necessidade de dilação probatória não permitida pela via da exceção da pré-executividade. Ademais, a exceção de pré-executividade impossibilita a produção de prova, e é destinada a discussão de questões de ordem pública, o que não se afigura nos autos”. (N.U 1020938-84.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/02/2022).
As partes recorrentes alegam em síntese violação aos artigos 300 e 435 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que diante dos documentos novos juntados aos autos há comprovação de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi solicitado o pedido de alongamento da dívida rural, ou seja, não estavam vencidas as Cédulas de Crédito Rural. Desse modo, preenchem os requisitos como determina o Manual do Crédito Rural - MCR -, para o direito ao alongamento, não podendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade.
Recurso tempestivo (id. 118975959 ).
Contrarrazões (id. 123990988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC. Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 300 e 435 do CPC, amparada na assertiva de que diante dos documentos novos juntados aos autos há comprovação de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi solicitado o pedido de alongamento da dívida rural, ou seja, não estavam vencidas as Cédulas de Crédito Rural. Desse modo, preenchem os requisitos como determina o Manual do Crédito Rural - MCR -, para o direito ao alongamento, não podendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Acerca do alongamento de dívida para o caso em discussão, o entendimento é de que necessário o requerimento administrativo com a negativa do agravado, o que não está comprovado nos autos. Além disso, deve-se demonstrar os requisitos que são exigidos para garantir o direito ao alongamento da dívida, conforme legislação. Além de não estar demonstrado o requerimento administrativo, a agravante não comprova possuir os requisitos para o alongamento, o que denota a necessidade de dilação probatória não permitida pela via da exceção da pré-executividade”. (id. 117565966) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.284/STF.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 1365173/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça